Tribunal: TJES
Processo: 5001823-97.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001823-97.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RIUMAR CAMPO DALL ORTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5001823-97.2021.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
RIUMAR CAMPO DALL ORTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TITULARIZADA PELA PARTE AUTORA. POSTERIOR VINCULAÇÃO DA REFERIDA LINHA EM FAVOR DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO SEM PREJUÍZO A DIREITO DE TERCEIRO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). A narrativa da Recorrente foi assim descrita no ato sentencial que rejeitou a tese da parte devedora,
in verbis
: "
Alega o embargante, em síntese, que há excesso de execução, uma vez que a obrigação de fazer dos autos é impossível de ser cumprida desde a sua fixação em sede liminar, haja vista que a linha se encontra com terceiro de boa-fé, devendo ser convertida em perdas e danos, afastando a multa imposta ou reduzindo a mesma, sendo certo que não foi intimado antes do efetivo bloqueio, pelo que, deve ser declarada a nulidade
". Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Executada/Embargante, ora Recorrente, em face de sentença rejeitou os embargos à execução opostos e a condenou em litigância de má-fé. Em contrarrazões, pugna o Exequente/Embargado, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, nota-se que a Recorrente aduz, em síntese, que há excesso de execução, uma vez que a obrigação de fazer dos autos é impossível de ser cumprida desde a sua fixação em sede liminar, haja vista que a linha se encontra com terceiro de boa-fé, devendo ser convertida em perdas e danos, afastando a multa imposta ou reduzindo a mesma, sendo certo que não foi intimado antes do efetivo bloqueio, pelo que, deve ser declarada a nulidade.

(3). Em análise detida, entendo que com razão a Recorrente no que se refere à necessidade de conversão da obrigação de fazer comandada
in casu
em perdas e danos. Efetivamente, comprova a Operadora que a linha antes titularizada pelo consumidor (nº 27 99984-1099) atualmente se encontra vinculada a terceiro, de modo que o cumprimento da obrigação fixada se tornou impossível, sob pena de prejuízo a direito de terceiro (que não integrou o processo), o que é vedado pela legislação pátria (art. 506, CPC/15).

(4). Nesse sentido, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer requerida, torna-se imprescindível a sua conversão em perdas e danos, conforme prevê o art. 499, CPC/15, de modo que, considerando a situação fática, a tutela específica pretendida e a relevância do bem jurídico que se perdeu com o perecimento da possibilidade de efetivação da obrigação (a que deu causa a Recorrente), condeno a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por perdas e danos.

(5). Por consequência, dada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em comento (o que, inclusive, já havia sido comunicado pela Recorrente desde a fase instrutória), entendo pelo afastamento das astreintes fixadas, devendo ser realizado o desbloqueio do montante constrito a esse título.

(6). Por fim, no tocante à condenação imposta pelo Juízo
a quo
a título de litigância de má-fé, ante a parcial procedência do presente recurso (e, por consequência lógica, demonstrada a pertinência da pretensão recursal), não há que se falar em caráter protelatório dos embargos à execução opostos, razão pela qual também merece reforma o
decisum
objurgado nesse particular.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para: a)
converter a obrigação de fazer (consistente no restabelecimento da titularidade do Recorrido em relação à linha 27 99984-1099), CONDENANDO
a Recorrente a
pagar ao Recorrido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de perdas e danos, que deve ser corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado (quando então verificada a mora); b)
afastar as astreintes
fixadas pelo descumprimento da obrigação de fazer,
determinando-se inclusive a liberação, em favor da Recorrente, do montante constrito a esse título
; c)
afastar a condenação da Recorrente em litigância de má-fé
, excluindo-se todos os seus efeitos correlatos, inclusive no que se refere ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios. Ressalta-se, entretanto, que permanece incólume a condenação de sucumbência decorrente do não provimento de recurso inominado anteriormente interposto pela Recorrente, conforme acórdão transitado em julgado.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)